Tribunal: TJSP
Processo: 1024264-97.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - AÇÃO PROBATÓRIA AUTÔNOMA -PROCEDIMENTO COMUM - ARTS. 318 E SEGUINTES DO CPC - CABIMENTO - AUTOR - EFETIVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - RÉ - INÉRCIA - INTERESSE PROCESSUAL - PRESENÇA - REsp 1803251/SC - FEITO - JUÍZO - EXTINÇÃO - AFASTAMENTO - SENTENÇA - REFORMA.

APELO DO AUTOR PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279890
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1024264-
97.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante DIACÍSIO SILVEIRA DE
JESUS (JUSTIÇA GRATUITA), e apelado HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTO
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente) e DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
TAVARES DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024264-97.2019.8.26.0196 -Voto no
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1024264-97.2019.8.26.0196
APELANTE: DIACÍSIO SILVEIRA DE JESUS
APELADA: HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTO LTDA
COMARCA: FRANCA
JUÍZA DE 1o GRAU: JULIETA MARIA PASSERI DE SOUZA
SENTENÇA PUBLICADA EM 7.8.2019
VOTO No 10.394
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - AÇÃO PROBATÓRIA AUTÔNOMA -
PROCEDIMENTO COMUM - ARTS. 318 E SEGUINTES DO CPC -
CABIMENTO
-
AUTOR
-
EFETIVAÇÃO
DA
NOTIFICAÇÃO
EXTRAJUDICIAL - RÉ - INÉRCIA - INTERESSE PROCESSUAL -
PRESENÇA - RESP 1803251/SC - FEITO - JUÍZO - EXTINÇÃO -
AFASTAMENTO - SENTENÇA - REFORMA.
APELO DO AUTOR PROVIDO.
VISTOS.
Trata-se de exibição de documentos, cujo relatório da
sentença se adota, julgada nos seguintes termos: “...Posto isso, indefiro a petição inicial
desta ação de exibição de documentos ajuizada por Diacísio Silveira de Jesus contra
Havan Lojas de Departamento Ltda (matriz), sem resolução do mérito, com fundamento
no art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Responderá o autor pelo pagamento
das custas processuais, observado os benefícios da gratuidade judiciária outrora deferidos
(art. 98, §3° do CPC). P.I.” (fls. 20/22).
O autor apelou (fls. 24/34). Expõe que se cuida de relação
consumerista, a qual garante o acesso às informações relativas aos negócios jurídicos,
conforme arts. 6o, III e VIII, 20, 31 e 54, §5o, da Lei 8.078/90. Passível o ajuizamento de
ação autônoma. A entrega do documento pela ré satisfará o direito. Notificou-a
extrajudicialmente. Detém interesse processual. Pretende a reforma da sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024264-97.2019.8.26.0196 -Voto no
3
A ré não contrarrazoou (fls. 39).
É O RELATÓRIO.
Cuida-se de ação de exibição de documentos. O autor expõe
que o nome foi inserido em órgão restritivo por suposta dívida de R$ 53,84. Buscou a via
administrativa para solucionar a questão. Não obteve êxito (fls. 11/12 e 13/14).
Passível a exibição de documentos pelo procedimento
comum, conforme os arts. 318 e seguintes do CPC, ou até mesmo como ação autônoma,
fundamentada nos art. 381 e 396 e subsequentes. Sobre a questão, precedente do Superior
Tribunal de Justiça:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE
DOCUMENTOS
PELO
PROCEDIMENTO
COMUM.
POSSIBILIDADE.
PRETENSÃO
QUE
SE
EXAURE
NA
APRESENTAÇÃO
DOS
DOCUMENTOS
APONTADOS.
INTERESSE E ADEQUAÇÃO PROCESSUAIS. VERIFICAÇÃO.
AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PELO
PROCEDIMENTO COMUM E PRODUÇÃO DE PROVA
ANTECIPADA.
COEXISTÊNCIA.
RECURSO
ESPECIAL
PROVIDO. 1. A controvérsia posta no presente recurso
especial centra-se em saber se, a partir da vigência do
Código de Processo Civil de 2015, é possível o ajuizamento
de ação autônoma de exibição de documentos, sob o rito do
procedimento comum (arts. 318 e seguintes), ou, como
compreenderam as instâncias ordinárias, a referida ação
deve se sujeitar, necessariamente, para efeito de adequação e
interesse
processual,
ao
disposto
em
relação
ao
"procedimento" da "produção antecipada de provas" (arts.
381 e seguintes). 2. A partir da vigência do Código de
Processo Civil de 2015, que não reproduziu, em seu teor, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024264-97.2019.8.26.0196 -Voto no
4
Livro III, afeto ao Processo Cautelar, então previsto no
diploma processual de 1973, adveio intenso debate no âmbito
acadêmico e doutrinário, seguido da prolação de decisões
díspares nas instâncias ordinárias, quanto à subsistência da
ação autônoma de exibição de documentos, de natureza
satisfativa (e eventualmente preparatória), sobretudo diante
dos novos institutos processuais que instrumentalizam o
direito material à prova, entre eles, no que importa à
discussão em análise, a "produção antecipada de provas"
(arts. 381 e seguintes) e a "exibição incidental de
documentos e coisa" (arts 496 e seguintes). 3. O Código de
Processo Civil de 2015 buscou reproduzir, em seus termos,
compreensão há muito difundida entre os processualistas de
que a prova, na verdade, tem como destinatário imediato não
apenas o juiz, mas também, diretamente, as partes envolvidas
no litígio. Nesse contexto, reconhecida a existência de um
direito material à prova, autônomo em si - que não se
confunde com os fatos que ela se destina a demonstrar,
tampouco com as consequências jurídicas daí advindas a
subsidiar (ou não) outra pretensão -, a lei adjetiva civil
estabelece instrumentos processuais para o seu exercício, o
qual pode se dar incidentalmente, no bojo de um processo já
instaurado entre as partes, ou por meio de uma ação
autônoma (ação probatória lato sensu). 4. Para além das
situações que revelem urgência e risco à prova, a pretensão
posta na ação probatória autônoma pode, eventualmente, se
exaurir na produção antecipada de determinada prova (meio
de produção de prova) ou na apresentação/exibição de
determinado documento ou coisa (meio de prova ou meio de
obtenção de prova - caráter híbrido), a permitir que a parte
demandante, diante da prova produzida ou do documento ou
coisa apresentada, avalie sobre a existência de um direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024264-97.2019.8.26.0196 -Voto no
5
passível de tutela e, segundo um juízo de conveniência,
promova ou não a correlata ação. 4.1 Com vistas ao
exercício do direito material à prova, consistente na
produção antecipada de determinada prova, o Código de
Processo Civil de 2015 estabeleceu a possibilidade de se
promover ação probatória autônoma, com as finalidades
devidamente especificadas no art. 381. 4.2 Revela-se
possível, ainda, que o direito material à prova consista não
propriamente na produção antecipada de provas, mas no
direito de exigir, em razão de lei ou de contrato, a exibição
de documento ou coisa - já existente/já produzida - que se
encontre na posse de outrem. 4.2.1 Para essa situação,
afigura-se absolutamente viável - e tecnicamente mais
adequado - o manejo de ação probatória autônoma de
exibição de documento ou coisa, que, na falta de regramento
específico, há de observar o procedimento comum, nos
termos do art. 318 do novo Código de Processo Civil,
aplicando-se, no que couber, pela especificidade, o disposto
nos arts. 396 e seguintes, que se reportam à exibição de
documentos ou coisa incidentalmente. 4.2.2 Também aqui
não se exige o requisito da urgência, tampouco o caráter
preparatório a uma ação dita principal, possuindo caráter
exclusivamente satisfativo, tal como a jurisprudência e a
doutrina nacional há muito reconheciam na postulação de tal
ação sob a égide do CPC/1973. A pretensão, como
assinalado, exaure-se na apresentação do documento ou
coisa, sem nenhuma vinculação, ao menos imediata, com um
dito pedido principal, não havendo se falar, por isso, em
presunção de veracidade na hipótese de não exibição,
preservada, contudo, a possibilidade de adoção de medidas
coercitivas pelo juiz. 5. Reconhece-se, assim, que a ação de
exibição de documentos subjacente, promovida pelo rito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024264-97.2019.8.26.0196 -Voto no
6
comum, denota, por parte do demandante, a existência de
interesse de agir, inclusive sob a vertente adequação e
utilidade da via eleita. 6. Registre-se que o cabimento da
ação de exibição de documentos não impede o ajuizamento
de ação de produção de antecipação de provas. 7. Recurso
especial provido. (REsp 1803251/SC, Rel. Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
22/10/2019, DJe 08/11/2019).
Presente o interesse processual, impõe-se a marcha do feito.
Pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao apelo para
determinar o prosseguimento da ação.
TAVARES DE ALMEIDA
RELATOR